Tribunal: TJES
Processo: 0001021-04.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001021-04.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELI BARBIERI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3º, CP). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, c/c art. 16, CP), fixando pena de 6 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo. A defesa alegou ausência de materialidade e autoria delitiva, impossibilidade de condenação com base apenas em confissão extrajudicial e documentos unilaterais da concessionária, além da ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial oficial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de furto de energia elétrica; (ii) estabelecer se documentos unilaterais produzidos pela concessionária de energia elétrica (TOI) e prova testemunhal suprem a exigência legal de perícia; (iii) determinar se restou configurado o dolo específico necessário à tipificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de furto de energia elétrica, por deixar vestígios, exige a realização de laudo pericial para comprovação da materialidade, nos termos do art. 158 do CPP.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido pela concessionária de energia elétrica, ainda que acompanhado de fotografias e depoimentos de seus empregados, configura prova unilateral e não supre a ausência de perícia oficial, por carecer de imparcialidade e rigor técnico.

5. A ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no art. 167 do CPP.

6. Não houve prova documental ou testemunhal robusta que vinculasse a recorrente de forma inequívoca à irregularidade, sendo os TOIs apresentados referentes a imóveis de terceiros.

7. O dolo específico de subtrair coisa alheia para si, de forma clandestina e definitiva, não se configurou, pois os elementos constantes dos autos indicam mera divisão irregular de energia com vizinho mediante contraprestação financeira, conduta incompatível com a intenção de apossamento definitivo exigida pelo tipo penal.

8. Na dúvida quanto à autoria, materialidade e dolo específico, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Absolvição decretada com fundamento no art. 386, VII, CPP.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O crime de furto de energia elétrica, por deixar vestígios, exige laudo pericial oficial para a comprovação da materialidade, sendo insuficientes documentos unilaterais da concessionária e depoimentos testemunhais; 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por sua natureza unilateral, não substitui a prova pericial exigida pelo art. 158 do CPP; 3. A ausência de demonstração do dolo específico de subtrair coisa alheia, configurando apenas divisão irregular de consumo, impede a condenação pelo delito de furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 3º; CPP, arts. 158, 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACr 5000191-42.2021.8.21.0008, Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 15.06.2023; TJRS, ACr 5001622-33.2018.8.21.0068, Relª Desª Lizete Andreis Sebben, j. 16.07.2025; TJMS, ACr 0000239-41.2013.8.12.0033, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 09.09.2019; TJRJ, APL 0008484-14.2019.8.19.0202, Relª Desª Mônica Tolledo de Oliveira, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0001021-04.2022.8.08.0014

APELANTE
:
DANIELI BARBIERI PEREIRA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
DANIELI BARBIERI PEREIRA

em face da sentença de id 15018137, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime insculpido no art. 155, § 3º, c/c art. 16 do Código Penal, ao cumprimento de pena de 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, qual seja: prestação pecuniária ao Fundo de Prestações Pecuniárias, no valor de um salário mínimo.

Em suas razões recursais (id 15018146), a recorrente requer a reforma da r. sentença, argumentando, em síntese,
(i)
a insuficiência probatória para a condenação, na medida em que encontra-se embasada exclusivamente na confissão extrajudicial, que não foi corroborada em juízo; e
(ii)
a ausência de prova da materialidade delitiva, ante a imprescindibilidade de perícia técnica para constatar o furto de energia elétrica.

Subsidiariamente, aduz
(iii)
a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, dado o valor do prejuízo e sua posterior reparação.

Contrarrazões, no id15018149, pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15341792, pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia os seguintes fatos:

“Em 29 de março de 2022, por volta das 09h20, na residência localizada na Rua Pedro Barbosa Filho, 23 – Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, a denunciada DANIELI BARBIERI PEREIRA, foi flagrada subtraindo para si coisa alheia equiparada à móvel.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, dois empregados da concessionária de energia elétrica foram ao endereço onde a acusada reside e constataram que existiam duas ligações clandestinas que abasteciam a moradia da denunciada, assim como a de Marcela Almeida Armond, Ely Maria de Souza e outras quatro residências cujos moradores não foram identificados.

A Polícia Militar foi acionada e autuou a denunciada em flagrante, como também Marcela e Ely. Em sede policial, a acusada afirmou que furtava energia elétrica há apenas um mês.

Infere-se dos documentos de fls. 88/95 que o período da irregularidade se deu entre 08/02/2022 e 29/03/2022.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra solta –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, sustenta a recorrente que
“(...
) não há prova cabal de materialidade, se valendo a acusação do BU e do depoimento das testemunhas – empregados da empresa de energia – como comprovação do delito. No entanto, em se tratando de crime de furto de energia elétrica, delito que deixa vestígios, a realização de prova pericial é imprescindível, com fulcro no art. 158 do CPP
”
.

A materialidade do delito de furto de energia elétrica, por ser infração que deixa vestígios, exige, como regra, a comprovação por meio de laudo pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. No presente caso, contudo, a persecução penal se amparou fundamentalmente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e em depoimentos testemunhais.

Conforme se extrai do Laudo de Exame de Local de Crime Contra o Patrimônio (fls. 64/67), a perícia direta foi prejudicada, pois o local dos fatos já havia sido desfeito quando da solicitação do exame, em razão do risco iminente que a ligação irregular apresentava. O próprio laudo ressalta que
"(...
)
as imagens coletadas pela equipe da concessionária podem ser capazes de dirimir os questionamentos da autoridade policial"
, o que evidencia a ausência de um exame técnico imparcial realizado por peritos oficiais.

A acusação se baseia, portanto, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e em fotografias, ambos produzidos unilateralmente por funcionários da concessionária de energia elétrica, que figura como vítima no processo. Tal documento, embora relevante como elemento informativo, não se reveste da imparcialidade e do rigor técnico de uma perícia oficial, sendo insuficiente, por si só, para fundamentar um decreto condenatório.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o TOI, por ser documento unilateral, não supre a ausência do laudo pericial para a comprovação da materialidade do furto de energia elétrica.

A título ilustrativo cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. Materialidade não comprovada.
Em se tratando de crime que deixa vestígios, é imprescindível a realização de laudo pericial, a ser realizado nos termos da Lei Processual penal. Eventual ausência de prova técnica não pode ser suprida pela prova testemunhal, documental ou até mesmo da confissão do réu, por não se enquadrar a hipótese dos autos àquela prevista no art. 167 do CPP, que autoriza a relativização da regra do art. 158 do mesmo diploma legal. Caso em que ausente laudo pericial, estando a acusação baseada em termo de ocorrência e inspeção e planilha de cálculo de valor estimado do prejuízo supostamente causado, ambos elaborados pela concessionária-vítima configurando, assim, prova unilateral, produzida sem o devido contraditório e, portanto, inapta a comprovar a materialidade do fato denunciado.
Precedentes. Apelação criminal provida.

(TJRS; ACr 5000191-42.2021.8.21.0008; Canoas; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório; Julg. 15/06/2023; DJERS 16/06/2023)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ART. 155, §§3º E 4º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. Ausência de provas suficientes quanto à materialidade delitiva. Sentença reformada.
Absolvição decretada. Ausentes elementos suficientes que comprovem a materialidade delitiva. No caso concreto, a condenação está amparada no termo de ocorrência e inspeção (produzido pela própria concessionária de energia elétrica) e na prova oral colhida, o que, em crime que deixa vestígio e diante das circunstâncias concretas, não é suficiente para delimitar a tipicidade material do fato. Ausente laudo pericial
. Absolvição decretada, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Recurso provido.

(TJRS; ACr 5001622-33.2018.8.21.0068; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Lizete Andreis Sebben; Julg. 16/07/2025; DJERS 17/07/2025)
(grifei)

Ademais, no caso em tela, a fragilidade da prova material se acentua pela completa ausência de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que vincule a irregularidade à recorrente.

Os dois únicos TOIs juntados aos autos referem-se a unidades consumidoras de titularidade de terceiros, a saber, Jose Nilton de Souza Pereira e Lucia Vicente Muniz. Crucialmente, nestes documentos, as pessoas identificadas como "usuário encontrado" foram, respectivamente, Ely Maria de Souza (fls. 39/40) e Marcela Almeida Armond (fls. 41/42), não havendo qualquer menção ao nome da apelante.

A ausência de uma constatação formal da irregularidade no imóvel ocupado pela apelante torna a prova de sua responsabilidade meramente especulativa, baseada unicamente nos relatos constantes no Boletim de Ocorrência e no inquérito policial, que não foi corroborado por nenhuma prova documental técnica que lhe dissesse respeito.

Para além da fragilidade da prova material, a análise do elemento subjetivo do tipo, o dolo específico de subtrair para si coisa alheia, também se mostra deficiente.

A única testemunha ouvida em juízo, Wallace de Souza, afirmou que a apelante, ao se mudar para a vizinhança, encontrou a residência sem energia elétrica e propôs dividir os custos, realizando pagamentos mensais a ele. Em seu interrogatório na fase policial, Wallace declarou que concordou em dividir a energia com Danieli e que ela o ajudava a pagar a conta todos os meses (fl. 70).

Essa versão é corroborada pelo depoimento da própria apelante, que afirmou em seu interrogatório na fase inquisitorial que
"
(...) nunca teve uma ligação de energia específica de sua casa, sendo a energia utilizada até então emprestada de um vizinho, sendo o valor por todos divididos
"
(fl. 18).

É imperioso rememorar que
"exige-se o dolo (vontade do agente de subtrair coisa alheia móvel), mas, além disso, reclama-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão 'para si ou para outrem'. Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia. É o que se chama tradicionalmente de dolo específico"
(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado. 16ª edição, Editora Forense, 2017, p. 899).

Destarte, a conduta de dividir a energia com um vizinho, mediante contraprestação mensal, não se coaduna com o dolo de furto, que exige a intenção de apossamento definitivo e clandestino da coisa, sem qualquer tipo de pagamento. O que se vislumbra é uma situação de irregularidade administrativa, comum na localidade, como indicado pela própria testemunha e pelo contexto dos fatos, onde diversas outras residências se encontravam na mesma situação.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E DO DOLO ESPECIFICO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTRA O PARECER.
Se os elementos de convicção reunidos não dão sustentáculo ao Decreto condenatório, restando insuficientes as provas acerca da autoria,
bem como da presença do dolo específico do delito
, impõe. se a improcedência da pretensão punitiva.
Uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve estar lastreada, sempre, no terreno firme da certeza, calcada em provas seguras que forneçam a consciência da realidade dos fatos. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Contra o parecer, recurso conhecido e provido.

(TJMS; ACr 0000239-41.2013.8.12.0033; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 09/09/2019; Pág. 111)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Art. 395, III c/c art. 397, III, ambos do Código de Processo Penal. Recurso do assistente de acusação. A legitimidade recursal do assistente de acusação encontra amparo no art. 598 do CPP. A previsão legal não excepciona a legitimidade na hipótese de pedido de absolvição do Ministério Público. Precedente do E. STF.
No mérito, o recurso não merece provimento. Ausente justa causa para o exercício da ação penal. O laudo pericial concluiu que -não é possível afirmar o caráter intencional do dano encontrado-.
Manifestação do Ministério Público em primeiro grau e parecer da PGJ pela manutenção da sentença de absolvição sumária. Recurso desprovido.

(TJRJ; APL 0008484-14.2019.8.19.0202; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Mônica Tolledo de Oliveira; DORJ 14/08/2023; Pág. 149)
(grifei)

Portanto, diante da ausência de laudo pericial idôneo para comprovar a materialidade do delito, da produção unilateral do TOI pela vítima em nome de terceiros e da carência de provas robustas acerca do dolo específico da apelante, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para
absolver

DANIELI BARBIERI PERREIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.